Tribunal: TJMT
Processo: 1014250-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014250-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Depoimento, Alienação Parental]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 033.311.161-30 (AGRAVANTE), ADICEIA DA SILVA - CPF: 032.127.111-40 (AGRAVADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. L. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), A. L. D. S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda unilateral. Guarda compartilhada. Melhor interesse do menor.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Rafael dos Santos Araújo contra decisão que concedeu a guarda unilateral dos filhos à genitora, Adiceia da Silva, no âmbito de ação de "Guarda unilateral c/c Regulamentação de Visitas e Pedido de Tutela Antecipada".

II. Questão em discussão

2. O agravante alega que detinha a guarda de fato do filho Lucas Luander da Silva Araújo,

enquanto a genitora exercia a guarda da filha, Alerrandra Luana da Silva Araújo, e que a decisão de conceder a guarda unilateral do menino à mãe foi tomada sem considerar o melhor interesse do menor. Defende que a guarda compartilhada seria o regime mais adequado, preservando os laços paternos.

III. Razões de decidir

3. O Código Civil (art. 1.584, § 2º) estabelece a guarda compartilhada como regra, salvo quando um dos genitores não demonstra interesse. A guarda compartilhada visa o compartilhamento das responsabilidades parentais, não se confundindo com o tempo de convivência ou custódia física.

4. No caso, restou comprovado que o menor Lucas convivia com o genitor, o que justifica a manutenção da guarda compartilhada até a realização de estudo psicossocial, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

5. Alegações de inidoneidade moral do agravante não se sustentam, visto que os processos judiciais mencionados contra ele foram arquivados ou resultaram em absolvição por falta de provas, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
"A guarda compartilhada, prevista como regra no ordenamento jurídico, deve ser aplicada até a realização de estudo psicossocial que permita ao juízo decidir de forma mais adequada ao melhor interesse do menor, assegurando a convivência paterna livre e mediante prévio acordo entre os pais."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.584, § 2º.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 2.038.760/RJ, Rel. Nancy Andrighi, j. 6/12/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DOS SANTOS ARAUJO, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos da ação de “Guarda unilateral c/c Regulamentação de Visitas e Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1000243-42.2024.8.11.0053), ajuizada contra o agravante por ADICEIA DA SILVA, entre outras deliberações, deferiu o pedido de tutela de urgência, concedendo a guarda provisória em favor da autora/agravada “tendo em vista que a genitora já exerce a guarda de fato e como medida acautelatória”

(cf. Id. nº 148108617).

O Réu/agravante afirma que
“o juízo a quo levou apenas em consideração a mera alegação de que a genitora possuía a guarda de fato dos infantes, todavia o filho reside com o genitor desde a sua dissolução conjugal no Município de Várzea Grande/MT, o que por si só, gera a cassação da tutela antecipada requerida, uma vez que a genitora não possuía a guarda de fato dos dois infantes (filhos)”

(Id. 216197168 - Pág. 4).

Alega que
“a tutela perseguida fora concedida anterior a audiência de conciliação, ao qual o juízo a quo, não facultou a oportunidade de ouvir o agravante (artigo 1.585 do CPC/2015) sobre o interesse na composição de guarda compartilhada ou não, visto que para se aplicar a liminar concedida a genitora, os dois filhos deveriam estar sobre sua responsabilidade de fato, o que não é verdade, pois o agravante possui a guarda de fato do filho, e a sua genitora somente da sua filha”
(Id. 216197168 - Pág. 4).

Defende que
“tendo por base o melhor interesse da criança, bem como o desenvolvimento do laço paternal do genitor com os infantes, é inequívoco que a guarda deve ser compartilhada”

(Id. 216197168 - Pág. 5).

Pede, pois, seja provido o presente recurso, para que, desde já, seja modificada a guarda unilateral para guarda compartilhada (cf. Id. 216197168).

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido, para fixar a guarda compartilhada do menor, assegurando o direito à convivência paterna de forma livre.

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é de que
“até que seja procedida a elaboração de um Estudo Psicossocial, por equipe multidisciplinar no Juízo de origem, há que se manter a guarda compartilhada, nos moldes estabelecidos na liminar recursal”
(Id. 237528164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Denota-se que Adiceia da Silva, representando os menores Lucas Luander da Silva Araújo e Alerrandra Luana da Silva Araújo, ajuizou ação de guarda unilateral c/c regulamentação de visitas, alimentos e pedido de tutela antecipada em face de Rafael dos Santos Araújo.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada, para conceder a guarda provisória à requerente/agravada.

Por sua vez, o agravante insurge-se alegando que possuía a guarda de fato do filho Lucas Luander da Silva Araújo; pede, portanto, em relação ao filho Lucas, que seja modificada a modalidade da guarda unilateral, concedida à agravada, para guarda compartilhada.

A agravada nas contrarrazões não descaracteriza o fato de que o menor estava residindo com o genitor/agravante. Alega apenas que o agravante é uma pessoa inidônea, pois “
há perante o Poder Judiciário, processo n. 0000525-20.2012.8.11.0053 – processado por suposto crime de estupro, processo n. 1000745-15.2023.8.11.0053, processado por crime de calúnia e difamação”
(Id. 229990150).

É sempre válido estabelecer e bem frisar a premissa decisória de que, em demandas envolvendo interesse de criança ou adolescente, qualquer passo decisório deve, incondicionalmente, orientar-se pelo prisma da inegociável prevalência da situação que melhor atenda aos interesses dos tutelados, em estrita observância
do princípio do melhor interesse do menor
decorrente da garantia constitucional da
proteção integral da criança e adolescente
, consagrada pelas disposições do art. 227 da CF.

O art. 1.584, §2º, do Código Civil é categórico ao estabelecer o regime de guarda compartilhada como a regra geral no ordenamento jurídico nacional, até porque o
“termo ‘será’ contido no § 2º do art. 1.584 não deixa margem a debates periféricos, fixando a presunção relativa de que se houver interesse na guarda compartilhada por um dos ascendentes, será esse o sistema eleito, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor”
(STJ - Terceira Turma - REsp 1.878.041/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021), e isso porque o regime de guarda não se define pela custódia física ou tempo de convivência com a criança, e, sim, pelo compartilhamento de responsabilidades dos detentores da autoridade parental para tomar as decisões que afetem os filhos, sendo a guarda compartilhada a modalidade que

assegura a divisão de forma igualitária entre os genitores, garantido, assim, tanto os direitos da criança quanto dos pais.

Mais precisamente, conforme já definiu o eg. STJ,
“a guarda compartilhada não se confunde com a guarda alternada, tampouco com o regime de visitas ou de convivência, na medida em que a guarda compartilhada impõe o compartilhamento de responsabilidades, não se confundido com a simples custódia física conjunta da prole ou com a divisão igualitária de tempo de convivência dos filhos com os pais. Diferentemente do que ocorre na guarda alternada, em que há a fixação de dupla residência na qual a prole residirá com cada um dos genitores em determinado período, na guarda compartilhada é possível e desejável que se defina uma residência principal para os filhos, garantindo-lhes uma referência de lar para suas relações da vida.

A guarda compartilhada não demanda custódia física conjunta, tampouco implica, necessariamente, em tempo de convívio igualitário, pois, diante de sua flexibilidade, essa modalidade de guarda comporta as fórmulas mais diversas para sua implementação, notadamente para o regime de convivência ou de visitas, a serem fixadas pelo juiz ou por acordo entre as partes em atenção às circunstâncias fáticas de cada família individualmente considerada. É admissível a fixação da guarda compartilhada na hipótese em que os genitores residem em cidades, estados ou, até mesmo, em países diferentes, especialmente porque, com o avanço tecnológico, é plenamente possível que, à distância, os pais compartilhem a responsabilidade sobre a prole, participando ativamente das decisões acerca da vida dos filhos”
(STJ - Terceira Turma - REsp 2.038.760/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Sobre à alegação da agravada de que o agravante é uma pessoa inidônea, em fase cognitiva, não ficou comprovada, visto que no processo n. 0000525-20.2012.8.11.0053 (suposto crime de estupro), o agravante foi absolvido, por falta de provas à condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com sentença já transitado em julgado. E, nos autos n. 1000745-15.2023.8.11.0053 (suposto crime de calúnia e difamação) foi extinta a punibilidade, também, com sentença já transitado em julgado.

Assim, não há nada que desabone a conduta do agravante, sequer a sua conduta de pai a impedir o compartilhamento da guarda.

Desse modo, como bem destacou a Procuradora de Justiça em seu parecer, deve ser mantida a guarda compartilhada até que se proceda a avaliação psicossocial e seja averiguada a situação de todas as pessoas que direta ou indiretamente guardam relação com a ação e com a criança, ou seja, uma avaliação justa e imparcial com cada parte em litígio e, ainda, com o menor.

Por meio do laudo psicossocial, que o juiz amparado com informações importantes, poderá decidir sobre o futuro do menor.

Admito, portanto, a impossibilidade de concessão de guarda provisória do menor à genitora e a necessidade de imposição da guarda compartilhada, com fixação da residência principal da criança junto à mãe, garantindo-se, porém, o direito à convivência paterna, e de forma livre, desde que em comum acordo e mediante prévia comunicação, posto que os pais residem em municípios diversos.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso, para fixar a guarda compartilhada do menor Lucas Luander da Silva Araújo, assegurado o direito à convivência paterna de forma livre, desde que em comum acordo e mediante prévia comunicação (CPC, art. 1.019, I).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024